Tribunal: STF
Processo: HC 229899
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE PRESA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MAIS DE 200KG (DUZENTOS QUILOGRAMAS) DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO. INVESTIGAÇÕES PREVIAS E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NOTÍCIAS DE QUE A CASA ESTAVA DESABITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consta do acórdão recorrido, os policiais realizaram diligência, com o intuito de apurar denúncias de tráfico, que culminou na apreensão de considerável quantidade de entorpecente no interior de uma residência, cuja entrada fora autorizada pelo proprietário do imóvel. Os agentes públicos disseram que o proprietário da casa lhes contou que a agravante havia demonstrado interesse na locação do imóvel e o respectivo contrato já havia sido elaborado, porém a autorização para a mudança seria efetivada somente com a assinatura, até então não ocorrida. 2. O proprietário do imóvel forneceu uma cópia das chaves da casa para a equipe policial, autorizando a realização de buscas no local. 3. Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizados mais de 200kg (duzentos quilogramas) de maconha deu-se em virtude de prévia investigação e da expressa autorização do proprietário do imóvel, que, inclusive, forneceu as suas chaves, circunstância que justifica a dispensa de mandado judicial. 4. O único elemento de prova levantado pela defesa para justificar a suposta violação de domicílio foi a existência de um contrato de locação que não foi devidamente firmado. Apesar de a legislação civil permitir e recepcionar os contratos verbais, em algumas hipóteses, este não é o caso dos autos, já que o proprietário afirmou textualmente que a casa "efetivamente estaria desocupada, esclarecendo, porém, que havia sido procurado por INGRID BEATRIZ FÉLIX, que pretendia alugá-la. Wesley também relatou que já teria formalizado um contrato de locação em nome de INGRID, entregando a ela o referido documento, além das chaves do imóvel, para que a mesma realizasse uma vistoria. Contudo, ela somente poderia se mudar para a mencionada casa após assinar o contrato, o que ainda não havia ocorrido". 5. Pelo que consta do processo, o imóvel estava desabitado, não estando assim resguardado pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios. 6. Agravo regimental desprovido.



     



    Buscam os impetrantes, em suma, o trancamento da persecução penal, movida em desfavor da paciente por suposta prática de tráfico de drogas, sob a assertiva de que nula a apreensão de mais de 200kg (duzentos quilos) de maconha, em razão da ausência de justa causa para invasão do domicílio.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 9), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 11).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Ainda assim, o remédio heroico não merece guarida.



    É que, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento da persecução penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 124.711, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 228951 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; RHC 222621 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; HC 208918 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.10.2023.



    Sob esse prisma, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos. Igualmente nessa orientação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 233284 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022; RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022. 4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. [...] 9. Agravo interno desprovido (HC 233107 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023)



    In casu, por simples leitura do voto condutor do aresto combatido, é possível perceber que, ao contrário do alegado, era a paciente quem não tinha autorização do proprietário do imóvel para nele guardar qualquer bem, tenho as chaves lhe sido entregues apenas para vistoria prévia ao contrato de locação. Claro, dessarte, “não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizadas as drogas deu-se em virtude de prévia investigação e da expressa autorização do proprietário do imóvel, que, inclusive, forneceu as suas chaves, circunstância que justifica a dispensa de mandado judicial, já que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática de traficância”, por parte da paciente.



    Em sendo assim, além de não sobressair a ilicitude vindicada pela defesa, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório inicial, a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    Registro, por derradeiro, que cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios ainda a serem colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos, se restarem devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se a tal pronunciamento, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências. (HC 116.680, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Nessa quadra, em havendo as instâncias ordinárias, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a viabilizar o início da ação penal, não cabe a esta Corte, desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do mandamus, que, como cediço, não comporta dilação probatória.



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente